Tribunal: TJDFT
Processo: 0047385-81.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÓBITO DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL SOLIDÁRIA. ERRO MÉDICO COMPROVADO. QUADRO CLÍNICO DO HOSPITAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO EXORBITANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade do hospital é de natureza objetiva em relação aos serviços hospitalares distintos da conduta médica em si. 1.1. Eventual responsabilização do hospital por imperícia, negligência ou imprudência atribuída à conduta médica só pode ser discutida se o médico pertencer ao grupo de profissionais contratados pelo hospital, pois, neste caso, apesar de a responsabilidade do hospital ser, em regra, objetiva, o nosocômio responde solidariamente com o profissional que faz parte de seu corpo clínico (REsp 1642999/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018).

2. No presente caso, os médicos que atenderam a genitora da autora faziam parte do quadro de profissionais do hospital.

3. Extrai-se dos autos que houve falha – imperícia - na atuação médica quanto à escolha do implante utilizado, com sugestivo mau posicionamento, o que, apesar de não ser a única causa, contribuiu de maneira relevante para a segunda fratura da paciente que veio a óbito. 3.1. Além disso, pontuou o perito que o lapso transcorrido entre a ocorrência da segunda fratura, seu diagnóstico e realização de cirurgia contribuiu também para um sangramento vultoso. 3.2. No tocante às alegadas doenças pré-existentes da paciente, elas também foram consideradas no laudo pericial e, a despeito disso, a falha médica se apresentou como causa relevante para o evento morte da genitora da Apelada.

4. Apesar de a maior parte das falhas apontadas pelo perito não se relacionarem a condutas específicas do hospital, tais como procedimentos de internação e enfermagem, os médicos que assistiram a genitora da Apelada fazem parte do quadro clínico do hospital, o qual, evidenciada a conduta culposa do médico (imperícia), responde de maneira solidária em demandas indenizatórias, ainda que demandado sozinho, por força do art. 275 do Código Civil.

5. O valor indenizatório fixado em R$ 50.000,00 não está exorbitante e não tem o condão de causar o enriquecimento ilícito da Apelada, razão pela qual deve ser mantido.

6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários advocatícios recursais majorados.